Tribunal: TJSP
Processo: 1001874-63.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio de adesão assinada pelo autor a contrato de cartão de crédito - Sentença reformada – ação improcedente – Recurso do banco provido e recurso do autor não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001065424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001874-63.2018.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante LUIZ MIGUEL
TEIXEIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria, deram provimento ao recurso da
ré e negaram provimento ao recurso do autor. Vencida a Relatora Sorteada que declara
voto. Acórdão com o 2o Desembargador, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
vencida, NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E
CAUDURO PADIN.
São Paulo, 16 de dezembro de 2019.
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 44853
APEL.No : 1001874-63.2018.8.26.0651
COMARCA : VALPARAÍSO
APTE./APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO./APTE.: LUIZ MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Indenização - Dano
moral Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de
relacionamento comercial entre as partes Débito comprovado
por meio de adesão assinada pelo autor a contrato de cartão de
crédito - Sentença reformada ação improcedente Recurso do
banco provido e recurso do autor não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 109/116, cujo
dispositivo ora se transcreve: “Ante o exposto, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, entre
as partes acima mencionadas, e, em consequência, a)
declaro a inexigibilidade do débito de fls. 24/25; e b)
condeno a ré a pagar à parte autora a indenização por
danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde a data publicação desta sentença, nos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação.
Torno
definitiva
a
tutela
antecipada,
determinando a exclusão do nome da parte autora do rol de
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em razão
dos
débitos
apontados,
oficiando-se.
Em
razão
da
sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono da parte requerida, ora fixados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da condenação.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o requerido apresentou apelação de fls. 129/161,
sustentando, em síntese, que o autor tinha pela ciência de
que o serviço por ele contratado é passível de cobrança
pelos serviços prestados e contratados. Não houve qualquer
vício no negócio entabulado entre as partes e os valores
foram repassados ao autor. A apresentação do documento
pelo banco Recorrente não prejudica a parte Apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo ser aceito. Se o negócio jurídico for reconhecido
nulo, deveria o autor devolver a quantia emprestada, para
que não seja fomentado nenhum enriquecimento sem causa.
Não há relação do Banco-Recorrente e o suposto dano
causado, não houve falha ou má prestação de serviços que
permita sua responsabilização pelos fatos narrados. Não se
mostra razoável a fixação de danos morais no montante de
R$ 10.000,00. Requer provimento ao recurso.
O autor interpôs Recurso Adesivo, de fls.
188/200, pleiteando pela reforma da r. sentença de forma
que seja majorado o valor da indenização por danos morais.
Afirma que a Recorrente se quer trouxe cópia do contrato
de cessão de crédito que validaria o liame entre as
partes. Por ter ocorrido o ato ilícito e configurado o
dano, o causador desse prejuízo deve ser responsabilizado.
Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivos, preparado somente o do
banco-recorrente e respondidos.

É o relatório.
O autor ingressou em Juízo relatando ter sido
surpreendido por negativação de seu nome em cadastro de
inadimplentes, referente a contrato de no 006666000070714066, no
valor de R$ 391,78. Nega ter contratado do débito e requer sua
exclusão, bem como indenização por danos morais.
A demanda foi julgada procedente, tendo sido
fixada indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
De
início,
deve
ser
enfrentada
a
questão
relativa à juntada de documentos em grau de recurso, haja vista
que a ré anexou aos autos documentos que demonstram a abertura
de conta corrente e contratação de cartão de crédito que
comprovam a dívida original e a inadimplência (fls.133/148).
Nestes termos, muito embora não se tratem de
documentos novos, a juntada é de ser admitida na espécie, haja
vista que houve observância do contraditório, pois o autor teve
a oportunidade de se manifestar em contrarrazões.
Aliás, a jurisprudência tem admitido a juntada
de documentos em qualquer fase do processo (STJ, 4a T., REsp
253.058,
Rel.
Min.
Fernando Gonçalves, j. 04/02/210, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08/03/2010), desde que preservada o contraditório e ausente a má-
fé.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial. Ofensa à honra. Dano Moral.
Pessoa Pública. Âmbito de proteção reduzido. Documento. Juntada
Apelação.
Possibilidade.
Segredo
de
Justiça.
Violação.
Inocorrência. 1. É possível a juntada de documentos em qualquer
fase do processo, desde que respeitado o contraditório e
inexistente má-fé na conduta da parte. Precedentes. 2. Não fere
o segredo de justiça a notícia da existência de processo contra
determinada pessoa, somente se configurando apontado vício se
houver análise dos fatos, argumentos e provas contidos nos autos
da demanda protegida. Precedente. 3. No caso de pessoas
públicas, o âmbito de proteção dos direitos da personalidade se
vê diminuído, sendo admitidas, em tese, a divulgação de
informações aptas a formar o juízo crítico dos eleitores sobre o
caráter do candidato. 4. Recurso especial não conhecido” (STJ,
4aT.,
REsp
253.058,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves,
j.
04.02.2010).
“Civil e processual. Recurso especial. Ação de
indenização por dano material e moral decorrente de acidente
automobilístico. Falecimento do esposo e filhos dos autores.
Critério para fixação do valor da compensação por danos morais.
Condição
sócio-econômica
da
vítima
ou
do
beneficiário.
Inadmissibilidade. Fixação pela extensão do dano. Juntada de
documentos após a réplica. Possibilidade. Interpretação do art.
396 do CPC. Pesquisa de mercado feita pelo perito, nos termos do
art. 429 do CPC. Acompanhamento pelos assistentes técnicos.
Desnecessidade. (...) - Consoante o entendimento do STJ, nas
instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos
aos autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da
interposição de apelação), desde que tenha sido observado o
princípio do contraditório; por isso, não há qualquer violação
ao art. 396 do CPC, com a juntada de documentos após a réplica”
(STJ, 3aT., REsp 660.267, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
07.05.2007).
No
mérito,
cabe
esclarecer,
que
é
plenamente viável a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao presente caso, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pela ré enquadra-
se perfeitamente nos termos da legislação acima citada,
como prestação de serviços, e coloca ao mercado consumidor
o dinheiro e demais serviços que presta, a todos que assim
necessitam.
Mesmo porque não se discute mais que os contratos
firmados com as instituições financeiras, tem incidência do Código de Defesa
do Consumidor, conforme Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com
se seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às
Instituições
Financeiras ”.
Em que pese o ônus da prova recair sobre a ré, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e
de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma legal, entendo que
o mesmo se desincumbiu de tal ônus em razão da documentação relacionada
que comprova a existência do contrato original e seu inadimplemento.
No presente caso, a relação jurídica firmada
entre o autor e o Banco Santander S/A, restou comprovada
pelo contrato de abertura de conta corrente de
fls.133/141, firmado em 09.01.16, onde constam todos os
dados pessoais do autor, bem como, sua assinatura que,
aliás, é idêntica à constante na procuração de fls.18, bem
como cópia de seus documentos pessoais (fls.148), também
consta termo de contratação de cheque especial e cartão de
crédito (fls.147), devidamente assinado.
O
débito
decorre
do
inadimplemento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturas do referido cartão de crédito.
Portanto, não há que se falar em eventual indenização por
danos morais.
Assim,
a
ação
deve
ser
julgada
improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Tendo
em
vista
que
ambas
as
partes
recorreram, deixo de majorar honorários advocatícios nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
ré e nego provimento ao recurso do autor.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29647
APEL.No: 1001874-63.2018.8.26.0651
COMARCA: VALPARAÍSO
APTE./APDO.:BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APTE./APDO.:LUIZ MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei, com a devida vênia, divergir da douta
maioria da Turma Julgadora, que deu provimento ao recurso
do réu e negou provimento ao recurso do autor, pois, pelo
meu voto, dava parcial provimento ao recurso do autor.
A preliminar suscitada pelo banco deve ser
rejeitada, uma vez que foi concedida a gratuidade da
justiça
pela decisão de
fls.26-29, dispensando-se o
recolhimento de preparo.
No
mérito, apenas o recurso
do autor
comportva parcial provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pelo i. magistrado de primeiro grau em sua sentença:
“No mais, não há nos autos prova de que a parte
autora tenha efetivamente celebrado o contrato
bancário cujo inadimplemento ensejou a inscrição
de seu nome no rol de maus pagadores dos órgãos
de proteção ao crédito.
Cabia
à
requerida
demonstrar
que
houve
a
celebração do contrato mencionado na contestação
e que disponibilizou à parte autora a quantia ou
serviços objeto da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
No caso em apreço, a ré, na qualidade de
detentora das informações acerca dos serviços e
produtos
que
disponibiliza
no
mercado
de
consumo, poderia facilmente demonstrar que as
partes pactuaram o referido contrato bancário.
Todavia, não se desincumbiu de seu ônus, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Novo Código
de Processo Civil, a revelar a ausência de
contratação com a consequente inexigibilidade do
débito negativado.
Nem se alegue que a requerida não pode ser
responsabilizada pelos danos experimentados pela
parte autora em virtude defraude cometida por
terceiro.
Tratando-se de evidente relação de consumo, de
rigor a aplicação do disposto o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor que impõe ao
fornecedor a responsabilização objetiva pelos
danos causados ao consumidor.
Na teoria objetiva ou teoria do risco não se
cogita da intenção ou do modo de atuação do
agente, mas apenas da relação de causalidade
entre a ação lesiva e o dano que, in casu, é
evidente.
Ademais, a responsabilidade pelos cadastros,
exame de documentos, celebração de contratos,
lançamento de restrições negativas, entre tantas
outras
operações,
é
da
demandada.
A
mera
alegação de que agiu com cautela no ato da
contratação não exime a ré de sua responsabilidade.
Cabe à ré, que exerce a atividade profissional
altamente
especializada,
estar
devidamente
aparelhada, arcando com os riscos a que está
sujeita
no
desempenho
de
suas
atividades.
Falhando, salvo diante de caso fortuito ou força
maior, devidamente comprovados, deve ser arcar
por sua inoperância.
Destarte, é de se reconhecer a inexistência de
relação
jurídica
entre
as
partes
e,
consequentemente, a inexigibilidade do débito
negativado.
Tratando-se de débito inexigível, certo é que a
negativação
dele
decorrente
configura
ato
ilícito, exsurgindo daí o dever de indenizar
(fls.111-113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As conclusões a que cheguei eram exatamente
as mesmas.
O autor alegou, em sua petição inicial, que
não reconhece o débito lançado contra ele e que foi
inscrito em cadastro de inadimplentes.
O banco, por sua vez, alegou em sua defesa
que não poderia vir a ser responsabilizado pela prática de
fraudes por terceiros, especialmente quando estas fossem
muito sofisticadas.
Pretendeu com isso, e com suposta ausência
de reclamação por meio de canais administrativos, afastar
a sua responsabilidade, alegando que não houve conduta
ilícita de sua parte.
Todavia, razão não assiste ao réu.
Não havia elemento de convicção algum que
autorizasse reconhecer que o autor deu causa aos débitos
apontados pelo banco em cadastro de inadimplentes.
Em contestação, o banco deixou de apresentar
algum documento referente à contratação, deixando até
mesmo de indicar qual seria a origem do débito que foi
inscrito em cadastro de inadimplentes.
Com efeito, nos termos do enunciado da
Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
A esse respeito, o seguinte precedente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eg.Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento
de recurso paradigma (CPC, art. 543-C):
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art.
543-C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno. 2. Recurso especial provido” (REsp no
1.197.929 - PR (2010/0111325-0), Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 24/08/2011, publicado no DJE
em 12/09/2011, sem destaques no original).
Cabe ressaltar que, em decorrência da sua
responsabilidade objetiva, o fato de o banco ter sido
vítima de uma fraude não o exime do dever de indenizar
terceiros de boa-fé que sofreram prejuízo.
Nesse contexto, era de rigor o reconhecimento de que o autor não se encontrava
inadimplente, e, consequentemente, de que a negativação de
seu nome, comprovada às fls.24-25, foi indevida, como
destacou o i. magistrado sentenciante de primeiro grau.
O que pretende o banco em seu recurso não é
a mera juntada de novos documentos (CPC, art.435), mas a
alteração dos fatos tal como narrados em sua defesa.
Se para o autor é vedado, sem a anuência da
outra parte, alterar a causa de pedir ou o pedido após a
citação do réu (CPC, art.329), não se pode conceber que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja possível ao réu alterar os fundamentos de sua defesa
após a prolação de sentença a ele desfavorável.
Na
contestação,
o
réu
pretendeu
o
afastamento de sua responsabilidade pela existência de
fraude praticada por terceiro.
Na
apelação,
passou
a
defender
a
regularidade da contratação do cartão de crédito e a sua
utilização sem o devido pagamento, o que se mostra
absolutamente descabido.
Aceitar a alteração dos fundamentos da
defesa apenas no recurso de apelação representa afronta
grave ao devido processo legal, ao contraditório e ao
direito do autor quanto à produção de provas.
Ademais, nem mesmo com a alteração completa
dos fundamentos de sua defesa o banco foi capaz de
demonstrar a regularidade de sua conduta.
Juntou aos autos do processo os documentos
de fls.133-147 que supostamente representariam a abertura
de conta corrente e a adesão a cartão de crédito; contudo,
além de informações como o endereço não coincidirem com os
do autor indicados na petição inicial, deixou de
apresentar a demonstração da efetiva utilização do suposto
cartão de crédito e do respectivo inadimplemento.
Assim, deveria ser mantida a respeitável
sentença no que se refere ao reconhecimento da
inexistência do débito.
Quanto
ao
dano
moral,
é
entendimento
pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, “nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova” (AgRg no
REsp 860.704/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).
Configurado o dano moral, nada haveria para
ser alterado no que tange ao valor fixado a título de
indenização.
Em relação à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano sofrerá
um
desfalque
patrimonial
que
poderá
desestimular
a
reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade precípua da
indenização não é punir o responsável, mas recompor o
patrimônio do lesado, no caso de dano material, e servir
de compensação, na hipótese de dano moral” (Carlos Roberto
Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, 9a ed., São Paulo,
Ed. Saraiva, 2005, p.591).
Embora a lei não traga parâmetros que possam
ser utilizados na fixação do quantum indenizatório, o seu
valor deve ser fixado em termos razoáveis, para que não se
constitua em enriquecimento indevido da vítima e ao mesmo
tempo possa dissuadir o réu da pratica de atos iguais.
Na hipótese em exame, o valor fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) pela r. sentença não se mostrava
insuficiente
ou
excessivo,
estando
tal
valor
em
conformidade com o patamar adotado por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Privado em vários outros casos análogos
já julgados, não comportando alteração alguma.
Quanto aos juros de mora, o posicionamento
atual desta Colenda Câmara, em consonância com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes
do
Egrégio Superior
Tribunal
de Justiça
relativos à responsabilidade de origem extracontratual, é
pela sua incidência desde o evento danoso.
A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA CONTA
CORRENTE DO RECORRIDO E INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que incidem os juros de mora desde a
data
do
evento
danoso,
em
casos
de
responsabilidade extracontratual, entendimento
consolidado com a edição da Súmula 54/STJ e,
desde a citação, no caso de responsabilidade
contratual. Precedentes. 2. Agravo Regimental
improvido. (AgRg no REsp 1317794 / RS, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, T3
TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012, destaques
nossos).
Desse modo, os juros de mora, em se tratando
de dano moral decorrente de relação extracontratual,
deveriam incidir da data do evento danoso, e não da
citação.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos
honorários advocatícios, razão não assistia ao autor.
Tendo em vista a baixa complexidade do
processo, que se desenvolveu com a realização de poucos
atos e sem dilação probatória, o valor dos honorários
fixados (10% do valor da condenação) seria suficiente para
remunerar
condignamente
o
trabalho
desenvolvido
pelo
patrono da parte vencedora, não comportando a pretendida
majoração.
Diante de todo o exposto, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negava provimento ao recurso do réu e dava parcial
provimento ao recurso do autor, para determinar que os
juros de mora incidissem desde a data do evento danoso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F6062C4
7
14
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F7BE214
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001874-63.2018.8.26.0651 e o código de confirmação da tabela acima.